Tribunal: TJDFT
Processo: 0731354-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISBAJUD. VALORES EM CONTA CORRENTE. INOCORRÊNCIA DE PENHORA DE FATURAMENTO. ONEROSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelas executadas contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. As agravantes sustentam que os valores constritos correspondem ao seu faturamento e comprometem a continuidade das atividades, além da existência de cotas sociais como garantia contratual. Pretendem a liberação dos valores ou sua substituição por outros bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio de valores realizados por meio do SISBAJUD configura penhora de faturamento empresarial — sujeita às exigências do art. 866 do CPC — ou legítima penhora de dinheiro disponível em conta corrente, nos termos dos arts. 835, I, e 854 do CPC, e, ainda, se houve comprovação de onerosidade excessiva que justificasse a substituição da penhora ou sua desconstituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora realizada via SISBAJUD incide sobre valores disponíveis em conta bancária das executadas, modalidade prevista nos arts. 835, I, e 854 do CPC, distinta da penhora sobre faturamento empresarial, que exige procedimento próprio com nomeação de administrador-depositário e controle mensal, conforme estabelecido pelo STJ no Tema 769 (REsp 1.666.542/SP).
4. A jurisprudência do TJDFT reitera que a constrição sobre valores em conta corrente não se confunde com penhora de faturamento, mesmo quando os valores bloqueados decorrem de atividade empresarial, por se tratar de ativos líquidos e imediatamente disponíveis.
5. As agravantes não demonstram, de forma robusta, a essencialidade dos valores para a continuidade das atividades empresariais. O bloqueio representa cerca de 15% do faturamento mensal das empresas, percentual que, por si só, não caracteriza onerosidade excessiva ou inviabilidade operacional.
6. A existência de previsão contratual de cotas sociais como garantia não vincula o credor à sua aceitação como bem preferencial à penhora, sobretudo diante da menor liquidez e ausência de avaliação de mercado do ativo ofertado, devendo a execução observar a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC.
7. Inexistindo ilegalidade na constrição e ausente demonstração de prejuízo grave ou de difícil reparação, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual se mantém a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854 e § 3o; 866.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.542/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.05.2018, DJe 28.06.2018 (Tema 769); TJDFT, Acórdão 1967903, 0737343-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025.